Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700007-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Apelante: Dayara Fernanda de Alencar Figueiredo Apelados: Distrito Federal Instituto Americano De Desenvolvimento D e s p a c h o A apelante manifestou-se por meio da petição de Id. 15417431 para alegar o descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação e revigorou os efeitos da tutela antecipada previamente deferida pelo Juízo singular. Assim, requer que seja determinada à segunda recorrida a manutenção da recorrente no certame, incluindo-a na classificação geral e a matriculando no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. O Juízo singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à banca examinadora a inclusão da recorrente na lista de candidatos aptos a participar da etapa de avaliação psicológica (Id. 9462621). Em seguida, a sentença julgou o pedido improcedente (Id. 9462653). Ao interpor apelação, a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Como decorrência desse requerimento, sobreveio decisão interlocutória, que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e revigorou os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida pelo Juízo singular (Id. 10589835). A Egrégia Terceira Turma Cível desconstituiu a sentença por entender ser necessária a produção de prova pericial para apurar se a condição física da recorrente consiste, ou não, em impeditivo para que prossiga no certame. Após o julgamento do apelo, sobreveio a manifestação em exame. No entanto, a recorrente limitou-se a noticiar o descumprimento da tutela provisória aludida, sem que tenha demonstrado o fato subjacente. Por essa razão, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente para que demonstre de modo claro, com respaldo nos nos editais do concurso público, se fora efetivamente impedida de participar da etapa de avaliação psicológica do certame em questão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator